Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES COMUNS. PENA ÚNICA EXASPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE CISSÃO PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. STJ. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto ou comutação, ao fundamento de que, reconhecido o concurso formal entre crime impeditivo e crime comum, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025 devem ser aferidos sobre a pena única exasperada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cisão da pena unificada decorrente do concurso formal, para fins de concessão de indulto ou comutação, de modo a considerar isoladamente cumpridos os lapsos temporais relativos aos crimes impeditivos e aos crimes comuns.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com fundamento na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação do preenchimento das condições objetivas e subjetivas expressamente previstas no Decreto Presidencial.
4. Reconhecido o concurso formal de crimes, a reprimenda fixada na sentença constitui pena única exasperada, a qual deve ser considerada como unidade jurídica indivisível para todos os efeitos penais e executórios, sendo inviável sua cisão para fins de concessão de indulto ou comutação.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, havendo concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, os requisitos temporais para a concessão de indulto ou comutação devem ser aferidos sobre a pena total exasperada, aplicando-se a fração correspondente ao crime mais grave, não sendo admissível a análise isolada das penas originalmente atribuídas a cada delito.
6. Nos termos do Decreto Presidencial n. 12.790/2025, a concessão do benefício exige o cumprimento cumulativo de 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos e de 1/4 da pena relativa aos crimes comuns ou não impeditivos.
7. No caso concreto, na data de referência do Decreto (25/12/2025), o apenado havia cumprido a fração de 2/3 da pena relativa à guia impeditiva, mas não havia implementado, de forma cumulativa, a fração adicional de 1/4 da pena imposta pela prática de infração penal comum.
8. Não preenchidos cumulativamente os requisitos temporais exigidos pelo Decreto Presidencial, tanto em relação aos crimes comuns, como em relação aos crimes impeditivos, perfaz-se inviável a concessão do indulto ou da comutação de pena.
IV. Dispositivo:
9. Recurso conhecido e desprovido.